Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-10.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012561-10.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA - CPF: 133.882.707-32 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou
a
concessionária
de
energia

elétrica

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
interrupção
do
fornecimento
de
energia

por
72 horas, com a
retirada
do
medidor
,
ocorrida
no
mesmo

dia

em

que

o

consumidor

solicitou

a

alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
5
questões

em

discussão
: (
i
) a
tempestividade
do
preparo

recursal
; (
ii
)
a

observância
do
princípio
da
dialeticidade
; (
iii
) a
configuração
de
falha

na

prestação
do
serviço
e do
dano
moral
indenizável
; (
iv
) a
razoabilidade
do valor da
indenização
; e (v)
a

ocorrência
de
litigância
de
má-fé

por

parte
do
consumidor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
alteração
de
titularidade
é um
procedimento

administrativo

que

não

justifica

a

interrupção
do
serviço

ou
a
retirada
do
medidor
. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

por
72 horas,
sem

prova
de
inadimplência

ou

risco

técnico
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
.

4. A
interrupção

indevida
de
serviço

essencial
,
como
o de
energia

elétrica
,
configura

dano
moral
presumido
(
in
re

ipsa
),
que

independe
da
comprovação
do
abalo

psicológico

sofrido

pelo

consumidor
,
conforme

entendimento

sumulado
.

5. O valor da
indenização

por

danos

morais
,
fixado

em
R$ 5.000,00,
mostra
-se
adequado
e
proporcional

às

circunstâncias
do
caso
,
atendendo

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
da
medida
,
sem

gerar

enriquecimento

ilícito
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
solicitação
de
alteração
de
titularidade
de
unidade

consumidora
,
por
ser um
procedimento
de
natureza

meramente

administrativa
,
não

autoriza
a
concessionária

a

interromper
o
fornecimento
de
energia

elétrica

ou
a remover o
equipamento
de
medição
. 2. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
serviço

essencial
,
decorrente
de
falha

operacional
da
concessionária

durante
o
processo
de
troca
de
titularidade
,
caracteriza

dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código Civil, art. 944; Código de
Processo
Civil, art. 80; Lei
nº
9.099/1995,
arts
. 42, § 1º, e 55;
Resolução

Normativa
ANEEL
nº
1.000/2021,
arts
. 4º, § 3º, 26, 40 e 138, § 4º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
, j. 07/08/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
, j. 15/05/2023; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013; STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
, j. 16/02/2017;
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
do TJMT;
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012561-10.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JÚLIO CESAR DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JULIO CESAR DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
em
18/11/2024,
solicitou
a
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
para
seu

nome
; b) no
mesmo

dia
,
ao

retornar
para casa,
constatou

que

o

fornecimento
de
energia

havia

sido

interrompido
e o
medidor

retirado

por

funcionários
da
parte

reclamada
; c)
apesar
de
inúmeras

reclamações

telefônicas
, com
registro
de
diversos

protocolos
,
permaneceu

sem

energia

por
72 horas, com o
serviço

sendo

restabelecido

apenas

em
21/11/2024.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
responsabilidade
da
concessionária
de
serviço

público
é
objetiva
; b) a
retirada
do
medidor
e a
demora
de 72 horas para
restabelecer
o
serviço

essencial
,
após
um
pedido
de
troca
de
titularidade
,
configuram

falha

na

prestação
do
serviço
; c) o
dano
moral,
em

casos
de
suspensão

ilegal
de
serviço

essencial
, é
presumido
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a)
não

houve

ato

ilícito
, pois o
procedimento
de
troca
de
titularidade

foi

realizado

conforme
as
normas
, e a
demora

decorreu
de
omissão
da
parte

consumidora
; b) o valor da
indenização

por

danos

morais
é
excessivo
,
desproporcional
e
gera

enriquecimento

sem
causa; c) a
parte

reclamante

litigou
de
má-fé

ao

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
; c)
condenar
a
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

reclamante

argumentou

que

o

recurso
é
deserto
, pois o
preparo

foi

recolhido
fora do
prazo
legal,
bem

como

que

o

recurso

não

deve
ser
conhecido

por

ausência
de
dialeticidade
,
haja
vista
não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
da
deserção
.

A
parte

recorrida

arguiu
,
em

contrarrazões
, a
deserção
do
recurso
, sob o
argumento
de
que

o

preparo

foi

recolhido

intempestivamente
.

Contudo
, a
preliminar

não

merece

acolhimento
. Conforme o
artigo
42, § 1º, da Lei
nº
9.099/95, o
preparo

recursal

deve
ser
efetuado

nas
48 (
quarenta
e
oito
) horas
seguintes
à
interposição
do
recurso
, sob
pena
de
deserção
.

No
caso
dos autos, o
Recurso

Inominado

foi

interposto

em
28 de
agosto
de 2025 (ID/PJe2 319872448), e o
comprovante
de
pagamento
do
preparo

foi

juntado

em
29 de
agosto
de 2025 (ID/PJe2 319872854),
ou

seja
,
dentro
do
prazo
legal de 48 horas.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
deserção
.

Inépcia

Recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável

que

os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois,
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
. 2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de
que
,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ. 3.
Agravo

interno

improvido
. (STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de
que
a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde

que
a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
. 2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula

83 do
STJ. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30: “A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

A
propósito
,
em

situação
similar,
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

“(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos

que

sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de
que

foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou

que

o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)”

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se
que
a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente
o
pedido
, com o
fundamento de que a remoção do medidor e a

interrupção
do
serviço

por
72 horas
configuraram

falha

na

prestação
do
serviço
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado

que

há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou

que

não

houve

falha

na

prestação
do
serviço
, pois
agiu

dentro
do
prazo

regulamentar
, e
que

não

houve

dano
a ser
indenizado
,
além
de
impugnar
o valor da
condenação
.

Portanto
,
considerando

que
as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários

que

ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.”

Vale
ressaltar

que
a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.”

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando

que
é
ônus
da
concessionária

comprovar

que

não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2. O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em

que
é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de
que

houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no
medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do
que

a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova

que

cabia
à
concessionária
. -
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)”

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

alegou

que
, no
dia
18/11/2024,
solicitou
a
transferência
de
titularidade
da
unidade

consumidora
e,
poucas
horas
depois
,
teve
o
fornecimento
de
energia

interrompido
pela
retirada
do
medidor
,
permanecendo

sem
o
serviço

essencial

por
72 horas.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
sustentou
a
regularidade
do
procedimento
,
afirmando

que

a

instalação
do
medidor

ocorreu

em
21/11/2024,
dentro
do
prazo

normativo
de 3
dias

úteis
para
alteração
de
titularidade

em

área

urbana
,
previsto
no art. 138, § 4º, da
Resolução
nº 1.000/2021 da ANEEL.

Contudo
, a
tese

recursal

não
se
sustenta
.
A

alteração
de
titularidade
é um
procedimento

administrativo

que

não

pressupõe

a

interrupção
do
serviço

ou
a
retirada
do
equipamento
de
medição
. A
conduta
da
parte

reclamada

em
remover o
medidor
no
mesmo

dia
da
solicitação
,
conforme

demonstrado

pelo

vídeo

juntado
no ID/PJe2 319872440,
foi

desnecessária
e
abusiva
.

Ademais
, a
parte

reclamada

não

apresentou

qualquer

prova
de
inadimplência

ou
de
risco

técnico

que

justificasse
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
. Pelo
contrário
,
em

resposta
à
reclamação

administrativa
do
consumidor
, a
própria

concessionária

reconheceu
a
falha
,
pedindo

desculpas
pela
demora
no
atendimento
e
informando

que
a
unidade

estava
com "
falha

nas

conexões
" (ID/PJe2 319872435,
pág
.
3).

Portanto
,
a

interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por
72 horas,
decorrente
de
uma

falha

operacional
da
concessionária

após
um simples
pedido
de
troca
de
titularidade
,
configura

conduta

ilícita
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49//: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037971-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
//,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)”

Dessa
forma
, a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
do
recorrido

por
72 horas,
serviço
de
natureza

essencial
,
ultrapassa
o
mero

dissabor
e
configura

dano
moral
passível
de
indenização
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

“(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ//
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No
caso
, a
parte

reclamante

apenas

exerceu

seu

direito

constitucional
de
ação
,
buscando
a
compensação

por
um
dano

que

entendia
ter
sofrido
,
amparada

por

robusto
conjunto
probatório
.
Não

há

nos
autos
qualquer

evidência
de
que

tenha

agido
com
dolo
,
alterado
a
verdade
dos
fatos

ou

utilizado
o
processo
para fins
ilegais
.

Portanto
,
indefiro
o
pedido
de
condenação

por

litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025